Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-40.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PREJUDICIAL. COISA JULGADA. REJEITADA. PRELIMINARES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS AUSENTES. IMPUGNAÇÃO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 373, II, CPC. REJEITADA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CESSIONÁRIO. FALECIDO. INADIMPLEMENTO. HERDEIROS. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONTRATO. RESOLVIDO. RETENÇÃO DE 15%. RAZOÁVEL. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de ação de rescisão de contrato de cessão de direitos, ajuizada pelos herdeiros do cessionário em razão de sua inadimplência.
2. Não se reconhece a existência de coisa julgada quando a causa de pedir e as partes da ação em análise são distintas daquela inserta na demanda anteriormente ajuizada. Prejudicial rejeitada.
3. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Preliminar rejeitada.
4. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. Havendo elementos que indiquem que as partes não dispõem de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido. Preliminar rejeitada.
5. Nos contratos bilaterais sinalagmáticos há o direito potestativo dos envolvidos de rescindir o contrato, retornando as partes ao status quo ante. Cabendo em hipóteses de inadimplência a relativização da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade previsto no contrato e a fixação de perdas e danos, sob pena de ensejar o vedado enriquecimento sem causa de uma das partes.
6. Apelo parcialmente provido.